Tribunal: STF
Processo: ARE 1399379
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CORTE DO FORNECIMENTO DE ÁGUA – LEI MUNICIPAL Nº 3.652/2020, DE 07/04/2020 DO MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS QUE VEDA SUSPENSÃO DO SERVIÇO NO PERÍODO DE CALAMIDADE PÚBLICA - INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL - VÍCIO DE INICIATIVA - INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL N° 3.652/2020 RECONHECIDA ATRAVÉS DE JULGAMENTO UNÂNIME REALIZADO PELO ÓRGÃO ESPECIAL - INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO OU FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR ACERCA DE IMINENTE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS POR INADIMPLEMENTO - AVISO PRÉVIO NA PRÓPRIA FATURA – POSSIBILIDADE - DANO MORAL – INOCORRÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Discute-se no presente recurso: a) a (in)constitucionalidade da Lei Municipal nº 3.652, de 07/04/2020; e b) a ocorrência ou não do dano moral. 2. A matéria regulamentada pelo legislativo municipal - Lei Municipal n.º 3.652 de 07/04/2020, de Três Lagoas-MS - se insere no âmbito da competência atribuída pela Constituição ao Chefe do Poder Executivo Municipal, a quem compete privativamente os atos típicos de administração, o que afronta o princípio da separação dos poderes, nos termos do art. 67, §1º, II, da Constituição Estadual, e art. 61, § 1º, II, da Constituição Federal. 4. O Incidente de inconstitucionalidade da lei municipal em questão foi julgada em 04/08/2021, pelo Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (autos n. 0805523-86.2020.8.12.0021.50000), ocasião na qual, por unanimidade, restou declarada a inconstitucionalidade de referida legislação. 5. Portanto, diante da inconstitucionalidade da Lei Municipal n.º 3.652 de 07/04/2020, de Três Lagoas-MS, tendo a concessionária agido no exercício regular de seu direito ao efetuar a interrupção do fornecimento de água, haja vista o não pagamento da fatura em aberto, deve ser mantida a sentença que declarou a inconstitucionalidade da referida Lei e afastou o dano moral. 6. Quanto à necessidade de notificação, da Lei Federal nº 11.445, de 05/01/2007 (art. 40, inc. V, e § 2º), e da Lei Estadual nº 5.484, de 18/12/2019, não se extrai vedação alguma para que a notificação prévia à suspensão do serviço de fornecimento de água, por inadimplemento, seja feita por meio da própria fatura de consumo. 7. Há, todavia, a necessidade de observância da Lei Federal nº 11.445, de 05/01/2007 (art. 40, inc. V, e § 2º), e da Lei Estadual nº 5.484, de 18/12/2019, as quais, em suma, preveem os seguintes requisitos para a suspensão do fornecimento do serviço de água na hipótese de inadimplência da tarifa ou demais obrigações pecuniárias a) notificação formal e pessoal no consumidor, anteriormente ao ato de suspensão do serviço, e b) observância do prazo de trinta (30) dias de interstício entre a notificação e a efetiva suspensão do serviço, sob pena, v.g., de incidência das sanções administrativas previstas nos artigos 56 e 57, da lei Lei nº 8.078, de 11/09/1990 (Código de Defesa do Consumidor). 8. Na hipótese, a interrupção do serviço de água se deu de forma regular, pois a consumidora foi previamente notificada sobre a possibilidade de suspensão do serviço, conforme se vê da “conta débito” referente à fatura do mês de mês em questão. 9.Apelação conhecida e não provida, com majoração dos honorários em sede recursal.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 30, inciso I e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de setembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente